Tribunal: TJMT
Processo: 1003338-85.2019.8.11.0011
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003338-85.2019.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JUMAR APARECIDO DA SILVA - CPF: 621.472.501-04 (RECORRENTE), LUIZ GONZAGA DE MENEZES - CPF: 523.343.501-25 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRENTE), JUMAR APARECIDO DA SILVA - CPF: 621.472.501-04 (RECORRIDO), LUIZ GONZAGA DE MENEZES - CPF: 523.343.501-25 (ADVOGADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1003338-85.2019.8.11.0011

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Mirassol D’Oeste/MT

Recorrente(s):

Jumar Aparecido da Silva e

Município de Mirassol D’Oeste

Recorrido(s):

Jumar Aparecido da Silva e

Município de Mirassol D’Oeste

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de novembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. INCÊNDIO NA FAZENDA DO RECLAMANTE QUE TEVE ORIGEM NO TERRENO DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D’OESTE. RESPONSABILILDADE OBJETIVA DA ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

2. Demonstrado a existência de nexo causal entre a conduta do agente público e os danos suportados pelo autor, em razão do desabamento da ponte, resta evidente a obrigação de indenizar.

3.
Conforme mencionando na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
In casu
,

tenho que restou suficientemente demonstrado pelas testemunhas ouvidas que o fogo se iniciou no lixão municipal, bem como que apesar de fazer aceiro no local, tal medida só é efetivada após a ocorrência de incêndios. Inclusive a testemunha do requerido confirmou que o aceiro é feito anualmente, haja vista que todo ano pega fogo no local e sempre na época em que o fogo começa a alastrar. Assim, não se trata de medida preventiva aos incêndios
. Quanto a falta de aceiro pelo requerente, concluo que tal tese não afasta a responsabilidade do requerido, eis que não era a única medida preventiva, não se tratando, portanto, de culpa exclusiva, mas sim culpa concorrente. A culpa concorrente encontra-se prevista no Código Civil, art. 945, esculpida nos seguintes termos: Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. Desta feita, considerando que uma das medidas preventivas para incêndio, ainda mais por se tratar de propriedade limítrofe com área anualmente incendiada, o aceiro deveria ter sido realizado pelo autor, porém, não é feito, conforme relatado pelas testemunhas dele. (...) O autor pleiteia o ressarcimento de suposta diferença nos valores da venda do gado realizada dois meses antes, quantificado em R$ 11.250,00 (onze mil duzentos e cinquenta reais), pelas lascas e arame necessários à arrumar a cerca danificada e ainda pelos valores dispendidos para recuperação do solo que realizou em 2017. Acerca de tais danos, tenho que não restaram completamente comprovados. A diferença no valor obtido na venda do gado após a queimada da propriedade rural, como bem observado pelo ente municipal é perfeitamente justificável em razão da diferença de idade dos semoventes, eis que a venda anterior à queimada os animais possuíam idade de 25 a 36 meses, enquanto que nas vendas posteriores os vacuns tinham entre 13 a 24 meses. Portanto, não comprovado tal dano. No tocante às lascas e arames necessários para arruar a cerca danificada, inexiste juntada nos autos de notas fiscais dos produtos utilizados em tal recuperação, que se mostre apto a comprovando a quantidade e preço destes materiais, razão pela qual não há como se aceitar tais valores. Finalmente, no que se refere aos valores dispendidos na recuperação do pasto, ressalto que a recomendação de ID 23136408 - Pág. 23 é documento sem data que não permite aferir se foi feita antes ou depois do incêndio, enquanto a análise de p. 24, apesar de datada, trata-se de documento unilateral, o qual não pode ser tido como prova apta e imparcial para embasar o julgamento do feito.
”.

4. Verifico que inexiste nos autos, laudo técnico que demonstre que o fogo prejudicou o trabalho de recuperação do solo realizada antes do incêndio que atingiu a propriedade do reclamante, portanto, se não há laudo neste sentido, não há como acolher a pretensão em condenar o Município ao pagamento de indenização por dano material para recuperação do solo, pois não restou satisfatoriamente comprovado a necessidade de nova recuperação de solo.

5.
Se as provas juntadas pelos autores a fim de embasar o pedido de lucros cessantes se mostram incongruentes, não há como acolher tal pretensão, pois em se tratando de reparação por danos materiais, necessária é a prova robusta da sua ocorrência, porquanto não se indeniza o chamado dano potencial ou hipotético, eis que o simples fato de ter vendido o gado antecipadamente comprova que houve o perdimento de lucros em venda futura.

6.
Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

7. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Assim, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido constante da presente ação,
JULGANDO
extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR o município requerido
a pagar ao requerente a importância de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais
) a título de indenização por
danos morais
, valores corrigidos monetariamente, pelo INPC, a partir desta decisão (súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recursos improvidos. Condeno as partes recorrentes ao pagamento em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021